Tribunal: TJSP
Processo: 1030997-43.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Contrato de honorários advocatícios - lesão. Ação declaratória de nulidade, por lesão, de contrato de honorários advocatícios firmado entre herdeiros de advogado falecido e advogadas que trabalhavam em conjunto com o de cujus. Contrato celebrado com assistência jurídica, prevendo divisão de 20% dos honorários contratuais aos autores e para as requeridas os restantes 80%, além da integralidade

Ementa:
Contrato de honorários advocatícios - lesão. Ação declaratória de nulidade, por lesão, de contrato de honorários advocatícios firmado entre herdeiros de advogado falecido e advogadas que trabalhavam em conjunto com o de cujus. Contrato celebrado com assistência jurídica, prevendo divisão de 20% dos honorários contratuais aos autores e para as requeridas os restantes 80%, além da integralidade dos honorários sucumbenciais. Alegação de lesão em razão da idade avançada dos contratantes e desproporcionalidade das prestações. Ausência de configuração dos elementos objetivo e subjetivo da lesão. Inexistência de desproporção evidente entre as contraprestações, considerando que as requeridas assumiriam integralmente o prosseguimento das ações até o resultado final. Contratantes assistidos por advogada durante as tratativas e com experiência anterior em questões jurídicas. Não caracterização de dolo de aproveitamento. Recurso provido.